Tribunal: STF
Processo: ARE 1486414
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de decisão da 7ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementada:  



    “Recurso inominado. Ação anulatória de ato administrativo. Alegação de insubsistência de autos de infrações de trânsito, ante a expedição das notificações das autuações ter ocorrido em prazo superior ao estabelecido pelo art. 281, parágrafo único, inciso II, do CTB. Resoluções do CONTRAN n°s 782/2020 e 805/2020. Interrupção e ampliação dos prazos estabelecidos em razão da pandemia da COVID-19. Resoluções que alteraram os prazos para a Administração Pública e também para os administrados. Sentença de improcedência mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos. Recurso a que se NEGA PROVIMENTO”. (eDOC 11 – ID: 4b68386a)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, 22, XI, 37, 59 e 93, IX, do texto constitucional. (eDOC 15 – ID: 02f2571f)



    Insurge-se contra Resolução do CONTRAN que elasteceu os prazos para que os órgãos de trânsito pudessem efetivar a notificação dos condutores sobre multas ocorridas durante o período da pandemia de Covid-19. Entende-se violada a competência privativa da União para legislar sobre trânsito, pois não poderia uma Resolução alterar o conteúdo de uma lei.



    A esse respeito, afirma-se que “os atos normativos do CONTRAN, ao alongar os prazos para a emissão, com dilações que superam em muito o prazo legal de tinta dias previstos no art. 281, parágrafo único, II, do CTB, acabaram por modificar o prazo decadencial, criando direito novo em prol da Administração Pública, e com isso extrapolando seu poder regulamentar”. (eDOC 15 – ID: 02f2571f, p. 12)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante dos autos, consignou a excepcionalidade da situação ocasionada pela pandemia de Covid-19, o que ensejou a necessidade de expedição de Resolução para regulamentar os prazos durante esse período. Nesses termos, colho trecho da sentença:  



    “(...)



    Cumpre salientar que o CONTRAN é o responsável pela regulamentação do Código de Trânsito Brasileiro, o que faz por meio de resoluções. Ele tem como objetivo primordial zelar pela uniformidade e pelo cumprimento de regras estabelecidas no código, lei federal.



    Diante do surte do novo coronavírus, elevado ao status de pandemia pela própria Organização Mundial da Saúde (OMS) em março de 2020, o Brasil, assim como vários outros países, passou a adotar medidas de precaução, restritivas de liberdades individuais inclusive, com o escopo de reduzir a circulação de pessoas e contato social. 



    Assim, por meio da Resolução 782/2020, o CONTRAN suspendeu as notificações das autuações para todos os infratores, com o intuito de contribuir para a diminuição da circulação de pessoas em todo o âmbito nacional. Vejamos:



    (...)



    A resolução supracitada apenas suspendeu o prazo para a expedição das notificações aos autuados, em decorrência, da crise sanitária. 



    Por outro lado, por meio da Resolução 805/2020, o Conselho revogou a normativa anterior, estabelecendo um cronograma para os autuados serem notificados, com encerramento em setembro de 2021 (fls. 94/95).



    No caso em tela, o autor busca a anulação dos autos de infração AIT n° E431082602; E431293310; E431165390; E431082602; E 431165390; E431342255 e E431352496, lavrados em 12/03/2021, 11/03/2021, 12/03/2021, 08/10/2021, 27/10/2021, 06/12/2021 E 16/12/2021 respectivamente, sob a alegação de que todos os atos foram atingidos pela decadência.



    Porém, ao que se extrai do cronograma acima mencionado, tal não se deu, não tendo se configurado o fenômeno, uma vez que o envio das notificações foram realizadas dentro do prazo.



    Anoto ainda que, acerca das atribuições do CONTRAN, deve-se destacar que tinha competência para estabelecer esse regime especial relativo às notificações, a teor do disposto no art. 12, VII e VIII, do vigente Código de Trânsito Brasileiro”. (eDOC 5 – ID: b568fb8a, p. 1-3)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTUAÇÃO VIRTUAL. RESOLUÇÃO 404/2012 DO CONTRAN. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ARTIGOS 22, XI, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE AOS JULGAMENTOS PROFERIDOS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (ARE 1379093 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.02.2023)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Multas de trânsito ocorridas durante a pandemia de Covid-19. Prorrogação de prazo para notificação de condutor. Excepcionalidade. 4. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Análise do Código de Trânsito Brasileiro e das Resoluções 782/2020, 805/2020 e 828/2021 do CONTRAN. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1441260 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.02.2024)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente